Tribunal: TJDFT
Processo: 0725203-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725203-82.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESTACAO COMERCIO DE ELETRONICOS E REPRESENTACOES LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos da Execução Fiscal n. 0020094-98.2013.8.07.0015, promovida pelo agravante em desfavor de ESTAÇÃO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E REPRESENTAÇÕES LTDA – ME. Nos termos da r. decisão agravada (ID 113260777 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa agravada em razão da extinção da pessoa jurídica executada, com base no art. 9o, §4o, da Lei Complementar n. 123/2006. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta que o d. Magistrado de primeiro grau fundamentou a decisão agravada em argumento equivocado, pois entendeu tratar-se de hipótese de responsabilidade tributária, enquanto se discute, em verdade, a solidariedade tributária. Assevera que a chave para a interpretação adequada do §4o do art. 9o da LC 123/2006 está na conjunção alternativa “ou” utilizada no dispositivo legal. Verifico que o agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de agosto de 2022 às 10:33:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora